Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ LEVANTADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” – Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Tratando-se de ação que busca ressarcimento por alvará judicial levantado pelo agravante, que atuara em processo anterior como patrono da agravada, e que reteve ilicitamente os valores devidos deixando de repassá-los a sua contratante, aplica-se o prazo prescricional genérico de 10 (dez) anos, por configurar pretensão fundada na responsabilidade contratual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.